Tribunal: TJBA
Processo: 8028226-34.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8028226-34.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: B. V. G. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA RAMOS DE VASCONCELOS GALVAO

IMPETRADO: DIRETOR DO COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNO MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO (CPA). RELATIVIZAÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO.

1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

2. O constituinte e o legislador ordinário, notadamente através da Lei nº 9.394/96, estabeleceram uma presunção relativa de aptidão no processo de delimitação etária para o início e o término da educação básica, de modo que a aptidão real do aluno é a que deverá nortear os estímulos ao seu desenvolvimento, obrigando-se a adaptação do direito de acesso às etapas de ensino à sua própria aptidão. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8028226-34.2018.8.05.0000, em que figura como impetrante B. V. G., assistida por Camila Ramos de Vasconcelos Galvão, e impetrado Secretário da Educação do Estado da Bahia

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .